Tribunal: TJES
Processo: 5005187-92.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005187-92.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JOSE LOPES DE FREITAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005187-92.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

RECORRIDA: JOSÉ LOPES DE FREITAS

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO ITAÚ S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Narra o autor, em síntese, que é beneficiário do INSS e foi surpreendido com
descontos em seu benefício previdenciário referentes a contratos de empréstimo consignado
que alega não ter contratado, reconhecendo apenas um
único
contrato diverso dos impugnados.

O juízo de origem (ID 15968791) julgou procedentes os pedidos autorais para
declarar a inexistência dos débitos
impugnados, condenar a requerida à
restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de
indenização a título de danos morais.

Irresignada, a instituição financeira ré interpôs Recurso Inominado (ID 15968792), sustentando a regularidade das contratações que teriam ocorrido mediante uso de senha e cartão ou validação digital, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de danos materiais ou morais indenizáveis, pugnando pela reforma total do julgado ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

É o breve relato. DECIDO.

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece prosperar, em parte. Explico.

A instituição financeira recorrente alega, em síntese, a legitimidade da contratação dos empréstimos consignados nº
0014655860620230707C
, no valor de R$ 771,58, com parcela mensal de R$ 21,00;
nº
0014653663620230707C
, no valor de R$ 2.383,69, com parcela de R$ 69,26; nº
0014643720720230707C
, no valor de R$ 4.440,70, com parcela de R$ 137,50; e nº
0051629291920230607C
, no valor de R$ 2.820,44, com parcela de R$ 71,06, que totalizam aproximadamente
R$ 10.858,53
de dívida em face da parte recorrida, sustentando que as operações foram devidamente formalizada (portabilidade de refinanciamento) e que determinado valor foi disponibilizado na conta do recorrido, o que configuraria sua anuência e legitimaria os descontos realizados em seu benefício previdenciário. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, afastar as condenações por danos morais e repetição de indébito.

Pois bem.

Primeiramente, convém registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inquestionavelmente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Assim, diante da hipossuficiência técnica e da vulnerabilidade do recorrido, que é pessoa idosa e aposentado, correta a inversão do ônus da prova aplicada na origem.

Neste contexto, caberia ao banco recorrente, portanto, o ônus de comprovar, de forma robusta e inequívoca, a regularidade da contratação e a manifestação de vontade do consumidor em aderir ao refinanciamento que deu origem aos débitos.

Analisando minuciosamente os autos, constata-se que o banco recorrente falhou em seu ônus probatório, uma vez que se limitou a
alegar
que os 4 (quatro) empréstimos, ora impugnados, se tratariam de operações de portabilidade ou refinanciamento, sem, contudo, trazer aos autos os contratos de origem, autorizações específicas de portabilidade ou qualquer outro elemento que comprovasse a expressa anuência do autor às referidas transações.

Anexo a peça de defesa, a recorrente apresentou telas sistêmicas e ata notarial de verificação de dados internos, documentos produzidos unilateralmente que, embora possam indiciar a existência de uma operação nos sistemas do banco, são frágeis e insuficientes para atestar a manifestação de vontade livre e consciente da parte autora, mormente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável.

A ata notarial apresentada apenas certifica o que consta nas telas do sistema do próprio banco, não suprindo a ausência do contrato assinado ou de prova robusta de biometria com geolocalização e certificação digital auditável.

O ponto nevrálgico da demanda, portanto, é a ausência do instrumento contratual e, nesse ponto em específico, deve a sentença impugnada ser mantida sem reparos.

Todavia, no que tange à
forma de restituição dos valores
, assiste razão ao recorrente, devendo ser aplicada a restituição simples. Isso porque, a aplicação da repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença de conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso em apreço, observa-se que a cobrança decorreu de contrato que, embora declarado nulo por ausência de formalidades essenciais de validade perante o consumidor hipossuficiente, contou com a efetiva disponibilização do capital, o que afasta a presunção de má-fé da instituição financeira.

Entendo, assim, que a situação dos autos, na verdade, se amolda à hipótese de engano justificável, não se vislumbrando dolo ou má-fé inequívoca que justifique a penalidade da dobra.
Portanto, a restituição dos valores descontados indevidamente deverá ocorrer de forma simples.

Relativamente aos danos morais,
entendo que restaram configurados, porém o valor comporta adequação.

No caso dos autos, os descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, ultrapassam o mero dissabor, privando o consumidor de recursos destinados à sua subsistência e gerando angústia que merece reparação.

Contudo, o
quantum
indenizatório deve ser fixado com moderação, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Sopesando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros desta Turma Recursal, reduzo o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo sofrido e punir a conduta desidiosa da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença recorrida, determinando que:

i) a restituição dos valores descontados ocorra na forma
simples
;

ii) o valor da indenização por danos morais seja
reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com juros e correção na forma da sentença; e

iii) a
compensação
do valor da condenação com a quantia depositada na conta do autor, conforme comprovante de ID 67820276, fl. 01.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)